Tribunal: TJDFT
Processo: 0706854-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706854-73.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RIGONATO IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME RECORRIDO: SALVADOR DE OLIVEIRA FRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA PROMITENTE COMPRADOR. RESOLUÇÃO IMOTIVADA. RETENÇÃO DE 25% SOBRE VALOR PAGO. LEI No 13.786/2018. RESTITUIÇÃO. IMEDIATA. SÚMULA 543 E TEMA 577, STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. TRIENAL. TEMA 938, STJ. 1. A Súmula 543 do STJ determina que havendo resolução da avença por iniciativa do consumidor, a restituição dos valores deve ser feita em parcela única e de forma imediata. 2. O Tema 577 do STJ estabelece que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.” 3. Na hipótese de o contrato ter sido firmado após a vigência da Lei no 13.786/2018 e quando o promitente comprador for responsável pela resolução do contrato, aplica-se a retenção de até 25% da quantia paga (Lei 4.591/64, art. 67-A, II). 4. A aplicação da cláusula contratual que determina o pagamento pela taxa de fruição do imóvel depende de prova da imissão na posse do bem pelo comprador. Não há qualquer elemento mínimo de prova de que o autor foi imitido na posse. Logo, inexistindo prova da posse, não é devido o pagamento dessas despesas (CPC, art. 373, II do CPC). 5. Segundo a tese firmada no Tema 938 do STJ, é trienal a prescrição “sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC - REsp n. 1.551.956/SP)”. 6. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, ao argumento de que a oposição dos embargos de declaração foi necessária para esclarecer questão omissa quanto à desconsideração do documento que comprovava a posse do imóvel e, por conseguinte, a possibilidade da retenção da taxa de fruição; b) artigo 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 13.786/2018, afirmando que há prova nos autos capaz de demonstrar o período em que o recorrido esteve na posse do imóvel, cumprindo-se o requisito para a autorização da retenção a título de taxa de fruição. Acrescenta que a parte contrária não impugnou os documentos anexados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, e 1.026, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 67-A, § 2o, inciso III, da Lei 13.786/2018, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões devidamente enfrentadas no acórdão, tanto que não foi capaz de apontar de forma clara e específica a alegada omissão a ser sanada no acórdão. 18. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1,5% sobre o valor atualizado da causa (R$ 180.000,00), a ser revertida em favor do embargado” (ID. 59379817). “A apelante sustenta que é devido o pagamento da taxa de fruição e pagamento de despesas como IPTU e condomínio, diante da disposição prevista na cláusula 7a, item “VI” do contrato e pelo fato do apelado ter ocupado o imóvel (ID no 56654396, pág. 11). 28. A aplicação da cláusula contratual depende de prova da imissão na posse do bem. Entretanto, não há qualquer elemento mínimo de prova de que o autor foi imitido na posse. Logo, inexistindo prova da posse, não é devido o pagamento dessas despesas (CPC, art. 373, II do CPC)” (ID.57038199). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016